Tribunal: TJMT
Processo: 1049694-48.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049694-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARTINS - CPF: 362.664.261-53 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 – BOLETIM DE OCORRÊNCIA TARDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ACIDENTE E O NEXO CAUSAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISIUM
HOSTILIZADO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Mesmo quando o Boletim de Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado.

Quanto aos honorários periciais, a matéria encontra-se preclusa, de modo que não cabe novo debate sobre o assunto, já que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art.
507
,
CPC
).

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
FRANCISCO MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório. Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.º 257 do STJ.

Sustenta a falta de comprovação do acidente automobilístico, visto que o Boletim de Ocorrência é mera declaração unilateral do Apelado e, também, foi lavrado em data posterior ao sinistro.

Afirma, ainda, que cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, de modo que incumbe ao Recorrido arcar com as despesas das provas que lhe aprouver. Alternativamente, pugna para que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam reduzidos para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

Assegura que, foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Alternativamente, requer que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 132419239).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
FRANCISCO MARTINS
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 12/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 132425197), o Juiz de primeiro grau nomeou perito judicial e determinou que a Seguradora Apelante efetuasse o pagamento integral dos honorários periciais no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID. 132419206).

Ato contínuo, a Seguradora interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que é responsabilidade do Apelado provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC), de modo que o Recorrido deve arcar com as custas dos honorários periciais. No julgamento do agravo, em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso.

Posteriormente, foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanentemente parcial incompleta de média repercussão correspondente a 12,5% no ombro direito (ID. 132419227).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5.º,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Ademais, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Verbete Sumular 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, a exemplo dos julgados abaixo transcrito,
in

verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.ª Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 19/12/2019).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5º CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5º do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
(TJMT. Apelação n.º 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Feito esse registro, dessume-se que a irresignação recursal não merece guarida, pois o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim
obrigatória;
via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

No que tange as alegações de ausência de comprovante do sinistro, também, não lhe assiste razão, posto que o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que até mesmo quando o Boletim de Ocorrência é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT
.
(TJMT. Apelação Cível n.º 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
(TJMT. Apelação Cível n.º 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(TJMT. Apelação Cível n.º 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020). (sem destaque no original).

Na hipótese, o Recorrido juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil, bem como prontuário médico do Hospital Municipal de Cláudia, os quais demonstram que as lesões sofridas pelo Apelado decorrem do acidente automobilístico (ID. 132425190).

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 132419227) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Apelado e a lesão no ombro direito.

Assim, é indubitável que o Apelado foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou na invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de média repercussão avaliada em 12,5% de comprometimento do patrimônio físico.

Sem reparos, pois, à sentença neste capítulo.

No que tange à alegação da Seguradora de que cabe a parte autora arcar com as despesas dos honorários periciais, bem como, o pedido alternativo de redução dos honorários periciais para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), tenho que ambos os pedidos não ultrapassam a barreira do conhecimento.

Isso porque, a matéria encontra-se preclusa, de modo que não cabe novo debate sobre o assunto, já que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art.
507
,
CPC
).

Logo, observa-se que não é caso de reforma da decisão agravada, seja quanto a distribuição dos honorários ou quanto ao pedido de redução do valor, visto que operou-se a preclusão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR - REJEIÇÃO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - CÁCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - REDISCUSSÃO ACERCA DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - CARÁTER LITIGIOSO DA LIQUIDAÇÃO. Tendo o exequente discutido os parâmetros para o cálculo do valor da condenação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada, exaure-se o seu direito de discuti-los novamente, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que apreciou e rejeitou referida impugnação, operando-se a preclusão consumativa da matéria em referência. Caracterizada a preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil 2015, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. Na fase de liquidação de sentença dotada de caráter litigioso, devem ser fixados honorários advocatícios como forma de remuneração do trabalho do procurador da parte vencedora. (TJ-MG - AI: 10000211798962001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES.
HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUTADOS À RÉ
.
DECISÃO PRECLUSA
. CONHECIMENTO PARCIAL.
VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Inviável a rediscussão acerca da atribuição dos honorários periciais quando a parte não se insurge oportunamente, permitindo que se opere a preclusão da matéria.
2. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade 3. Estando o valor arbitrado a título de honorários periciais em consonância com os critérios apontados não há que se falar em redução. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (TJ-DF 07074935420198070000 DF 0707493-54.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/07/2019 Pág.: Sem Página Cadastrada. – sem destaque no original).

Em relação à inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, vê-se que embora a Seguradora Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Ademais, é cediço que as ações que versam sobre o seguro indenizatório DPVAT, na maioria das vezes, o
quantum debeatur
não é auferível de plano, necessitando de laudo pericial para estipulá-lo.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, é sabido que ao fixá-los, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Com efeito, a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).

Portanto, não havia outro caminho à Juíza de primeira instância a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
os pedidos concernentes aos honorários periciais e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho intacta a decisão recorrida.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022